Tribunal: CARF
Processo: 10218.720508/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
O processo administrativo fiscal não contempla previsão normativa para a realização de audiência de instrução para colheita de testemunhos, ainda mais em segunda instância administrativa. Não há lacuna no Decreto n° 70.235, de 1972, a ser preenchida pela aplicação subsidiária do processo civil, mas silêncio eloquente da lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato gerador. O pagamento efetuado no quarto ano seguinte ao de vencimento do imposto não é apto a atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ERRO DE FATO.
A alegação de erro de fato na declaração de ITR e, por consequência, no lançamento de ofício dela decorrente, ao se declarar equivocadamente áreas de preservação permanente e de reserva legal, demanda prova hábil e idônea a demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais para a configuração dessas áreas, competindo ao impugnante provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. PROVA. SÚMULA CARF N° 122.
Para a área de reserva legal, há que se comprovar a averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou, no caso de posse, da tempestiva existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o órgão ambiental federal ou estadual, suprindo a averbação na matrícula do imóvel a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720508/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
ALAILTON COELHO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
O processo administrativo fiscal não contempla previsão normativa para a
realização de audiência de instrução para colheita de testemunhos, ainda mais
em segunda instância administrativa. Não há lacuna no Decreto n° 70.235, de
1972, a ser preenchida pela aplicação subsidiária do processo civil, mas
silêncio eloquente da lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo
antecipação de pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial tem início na data da
ocorrência do fato gerador. O pagamento efetuado no quarto ano seguinte ao de
vencimento do imposto não é apto a atrair a incidência do art. 150, § 4o, do
CTN.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ERRO DE FATO.
A alegação de erro de fato na declaração de ITR e, por consequência, no
lançamento de ofício dela decorrente, ao se declarar equivocadamente áreas de
preservação permanente e de reserva legal, demanda prova hábil e idônea a
demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais para a configuração
dessas áreas, competindo ao impugnante provar o fato modificativo/impeditivo
do lançamento.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. PROVA. SÚMULA CARF N° 122.
Para a área de reserva legal, há que se comprovar a averbação tempestiva da
área de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel
junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou, no caso de posse, da tempestiva
existência de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o órgão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720508/2009-82
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

ambiental federal ou estadual, suprindo a averbação na matrícula do imóvel a
eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, afastar a prejudicial de
decadência. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos, na prejudicial de decadência, os conselheiros Matheus Soares Leite, Ana Carolina da
Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi. Julgamento realizado na vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 168/184) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 152/163) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento n°
02103/00139/2009 (e-fls. 02/05), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), exercício 2004, cientificado em 12/08/2009 (e-fls. 134).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
declarado.
Na impugnação (e-fls. 134/144), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Áreas do imóvel: erro de fato.
(c) Provas.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 152/163), extrai-se:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
ERRO DE FATO - DAS ÁREAS AMBIENTAIS.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada reserva legal para fins de
exclusão do cálculo do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

IBAMA ou, pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil do
competente ADA; fazendo-se necessário, ainda, em relação à área de reserva legal que a
mesma esteja averbada à margem da matricula do imóvel ou, no caso de posse, a
existência de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado em data anterior ã do fato
gerador do imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 05/09/2013 (e-fls. 164/166) e o recurso voluntário
(e-fls. 168/184) interposto em 21/09/2013 (e-fls. 168), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Embora resida no mesmo endereço da fazenda, não se
demonstrou esforço para a intimação pessoal ou no endereço declinado na
impugnação, sendo efetuada a intimação por edital, assim apresenta recurso
com o fim de haver contraditório e a ampla defesa.
(b) Nulidade por duplicidade de lançamento. O lançamento é nulo por já haver
notificação similar com autuação e defesa administrativa, atinente à
Notificação de Lançamento n° 02103/00139/2009 e n° 02103/00196/2009.
(c) Decadência. O prazo decadencial é de cinco anos (CTN, art. 150, §4°) e não se
interrompe e nem se suspende, a ser ultrapassado até o julgamento final deste
processo. Dessa forma, “considerando o lapso sem que haja a Notificação de
lançamento definitivo com o trânsito em julgado da ação, esta está claramente
prescrito”.
(d) Áreas do imóvel: erro de fato. Desde 2000, o recorrente é posseiro da área,
tendo-a preparado para cultivo até meados de 2001 e desde então cumprido as
determinações ambientais de preservação. De 2000 a 2003 utilizou
164,2909ha para pastagens, além das benfeitorias de cercas de arames. Ao
efetuar a declaração, o contador se equivocou com as áreas, devendo
prevalecer as seguintes áreas: área total de 1.101,2453; área de preservação
permanente de 45,8035; área de reserva legal de 881,7963; área ocupada com
benfeitorias de 5,0000; área com pastagens de 164,2909. O contador definiu a
área erroneamente, uma vez que o laudo de engenheiro se utilizou de
quantidades em alqueires, sem multiplicar por 4.84.
(e) Provas. Requer oitiva das testemunhas arroladas, mediante audiência de
instrução, sob pena de cerceamento ao direito de defesa, bem como perícia
técnica, confirmando em Laudo próprio a utilização das áreas. Protesta por
todos os meios de prova e, por fim, requer correção re/ratificação para
adequação dos dados demonstrados, com inclusão da área de reserva legal e
preservação permanente.
Em face da Resolução n° 2401-000872, de 11 de maio de 2021 (e-fls. 188/190),
foi carreado aos autos comprovante de arrecadação (e-fls. 193/194). Intimado sobre o resultado
da diligência, o recorrente não se manifestou (e-fls. 199/207).
Não mais integrando a Relatora nenhum dos colegiados da Seção, o processo foi
redistribuído por novo sorteio (e-fls. 209).
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação pessoal em 05/09/2013 (e-fls. 164/166), o
recurso interposto em 21/09/2013 (e-fls. 168) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade por duplicidade. O recorrente afirma que o presenta lançamento é nulo
por haver duplicidade de lançamento, contudo a presente Notificação de Lançamento n°
02103/00139/2009 versa sobre o exercício 2004 e a Notificação de Lançamento n°
02103/00196/2009 versa sobre o exercício 2006 (e-fls. 02 do processo n° 10218.720565/2009-
61). Logo, além do óbice consistente na preclusão, a premissa de haver duplicidade não se
sustenta.
Decadência. A conversão do julgamento em diligência evidenciou que houve em
19/08/2008 recolhimento de DARF código 1070 para o período de apuração 01/01/2004 e a ter
por referência o NIRF do imóvel objeto do lançamento (e-fls. 02 e 194).
O recorrente sustenta ser aplicável o prazo do art. 150, §4°, do CTN, ainda que o
recolhimento relativo ao imposto apurado na DITR do exercício de 2004 tenha sido efetuado
apenas em 19/08/2008. A questão de fundo não é nova e já foi enfrentada diversas vezes pelo
presente colegiado, sendo decidido pelo voto de qualidade. Nesse contexto, persisto em adotar as
razões de decidir já explicitas em meu voto no Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-009.710,
de 9 de agosto de 2021, transcrevo:
Em face da decisão proferida no REsp 973.733, firmou-se a tese para o Tema Repetitivo
n° 163 de o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito.
Esse entendimento é de observância obrigatória por força do art. 62, § 2°, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF.
A leitura do Acórdão de Recurso Especial em tela revela que a decisão não versou sobre
a caracterização do que deva ser entendido por pagamento antecipado, a seguir
transcrevo sua ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Portanto, a definição do que deva ser entendido por pagamento antecipado é tema
estranho à tese decidida no REsp 973.733.
Até o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ainda não se iniciou o prazo do art. 173, I, do CTN, podendo vir a ser
aplicável tanto o prazo do art. 150, § 4°, do CTN, caso o contribuinte efetue a
antecipação de pagamento, como o prazo do art. 173, parágrafo único, do CTN, caso o
fisco notifique qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Na falta de qualquer pagamento entre a data de vencimento e o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não há o que
ser homologado, logo não se cogita da incidência do prazo do art. 150§ 4° do CTN.
Em tal período, incidirá o prazo do parágrafo único do art. 173 do CTN, caso o fisco
notifique o contribuinte do início de procedimento tendente ao lançamento.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

No primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, tem início o curso do prazo do art. 173, I, do CTN e eventual pagamento em
atraso efetuado pelo sujeito passivo em data posterior não tem o condão de afastar a
ocorrência desse termo inicial e nem a contagem do prazo decadencial iniciada a parir
dele, sob pena de evidente prejuízo ao credor e, principalmente, de violação da norma
cogente do art. 173, I, do CTN. Logo, tal pagamento em atraso não se caracteriza como
pagamento antecipado, pois já fluía o prazo do art. 173, I, do CTN.
O entendimento aqui esposado não enseja conclusão diversa da veiculada na Solução de
Consulta Interna Cosit n° 16, de 2003, in verbis:
11. Observa-se, assim, à luz do disposto nos itens 9 e 10, que no caso de pagamento
do ITR efetuado após o vencimento, a contagem do prazo decadencial terá início:
11.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de o pagamento em atraso, ainda
que parcialmente efetuado, ser realizado antes do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
11.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado,
ser realizado nesta data ou após ela.
No caso dos autos, a Declaração do ITR Exercício 2006 foi entregue em 28/09/2006 (e-
fls. 03 e 45) e os pagamentos efetuados em 07/11/2007 (e-fls. 90/93). Note-se que o
recorrente declarou tempestivamente, mas pagou parcialmente quando já estava a fluir o
prazo do art. 173, I, do CTN.
Logo, não resta caracterizada a antecipação de pagamento, eis que o recolhimento em
atraso se operou em 07/11/2007, ou seja, após o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (isto é, após 01/01/2007), a atrair
o art. 173, I, do CTN. Entendimento diverso significaria atribuir ao contribuinte o poder
de modificar o prazo decadencial já em curso.
O entendimento em questão já foi adotado por esta Turma, sendo por qualidade no
julgamento de 03 de março de 2020 e por maioria em julgamento de 07 de agosto de
2020, transcrevo as ementas pertinentes:
DECADÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO NO ANO SUBSEQUENTE AO
VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Quando do recolhimento em atraso pelo contribuinte, efetuado no ano subsequente ao
vencimento da obrigação tributária, não se considera antecipação de pagamento para
efeito do termo inicial de contagem do prazo decadencial na data da ocorrência do
fato gerador. Nessa situação, o prazo de cinco anos para o lançamento de ofício é
contado na forma da regra geral prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional.
Acórdão n° 2401-007.539, de 03 de março de 2020
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO
PRAZO DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
OBRIGATORIEDADE.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte
não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo quinquenal de decadência
rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN. Considera-se pagamento antecipado
aquele efetuado antes do início da fluência do art. 173, I, do CTN, vez que
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do Codex Tributário.
Acórdão n° 2401-007.983, de 07 de agosto de 2020
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

Considerando que não houve pagamento antecipado, que a Notificação de Lançamento
se refere ao imposto do exercício de 2006 e que sua ciência se demonstra inequívoca
quando do protocolo da impugnação em 03/11/2011 (e-fls. 35), afasto a prejudicial de
decadência.
O voto em questão foi vencido pelo voto de qualidade do vice-presidente da
turma, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento.
O Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-009.710, de 9 de agosto de 2021, a
declarar a decadência com lastro no art. 150, §4°, do CTN, contudo, restou revertido pelo
Acórdão de Recurso Especial n° 9202-010.594, de 21 de dezembro de 2022, cabendo invocar
também as razões de decidir do voto condutor, transcrevo:
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se a ITR – Decadência –
pagamento em atraso, após o exercício de apuração do imposto – regra do art. 173,
I do CTN x art. 150, § 4o do CTN.
No caso concreto, a Contribuinte apresentou a DITR do exercício a que se refere o
lançamento (2006) dentro do prazo estabelecido na legislação de regência do tributo,
contudo, o pagamento do valor considerado devido foi efetuado somente no ano
seguinte ao do vencimento, em 07/11/2007.
Não obstante, o Colegiado a quo considerou que a condição estabelecida no art. 150, §
4o, ocorrência de pagamento antecipado, havia sido satisfeita e, em vista disso, concluiu
que o lançamento somente foi efetuado após o decurso do prazo decadencial.
A Fazenda Nacional, por sua vez, pleiteia o restabelecimento da exigência por entender
que, como o pagamento foi feito em atraso, e após o exercício de apuração do imposto,
a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Pois bem.
A partir de 1997, a apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
passou a ser feita pelo próprio contribuinte, conforme disposto no caput do art. 10 da
Lei n° 9.393/1996, restando claro, portanto, que ao ITR atribuiu-se a natureza de tributo
lançado por homologação.
Dessarte, cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu recolhimento, sem
prévio exame da Autoridade Fiscal, nos termos do art. 150 do Código Tributário
Nacional – CTN, ressaltando-se que, neste caso, o prazo decadencial inicia-
se a partir da ocorrência do fato gerador, conforme o § 4° do referido artigo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, (grifo nosso)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

Quanto ao fato gerador do ITR, o momento de sua ocorrência encontra previsão no
caput do art. 1° da referida Lei n° 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 1° - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano,
(Grifou-se)
Portanto, a princípio, o termo inicial da contagem do prazo da decadência, em se
tratando de ITR do exercício de 2006, seria 1°/01/2006.
De outra parte, o ponto a ser examinado no presente caso diz respeito à regra
decadencial aplicável nas situações em que, mesmo em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, o contribuinte deixa de antecipar o recolhimento do
tributo.
Essa questão é resolvida com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
pacificado a partir da decisão no Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0),
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e que, por
imposição do art. 62, § 2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, é de
observância obrigatória pelas turmas de julgamento deste Conselho. Vejamos a ementa
de referido julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no
Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
“Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (Grifou-se)
Examinando-se a tese consolidada no STJ vê-se que, em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, nos casos em que há pagamento antecipado, ainda que
parcial, mas antes do vencimento da obrigação, o termo inicial para a determinação da
decadência é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN, exceto nas
hipóteses de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, nos casos em que o recolhimento do tributo é extemporâneo, tem-se
hipótese de aplicação da regra prevista no art. 173, I, do CTN, eis que a mora do
contribuinte constitui obstáculo à homologação do lançamento pela autoridade
administrativa, isto é, em não havendo pagamento do tributo até a data de seu
vencimento, o dies a quo do prazo quinquenal é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art.
173, do Código Tributário, a despeito dos entendimentos em sentido contrário.
Convém ressaltar que esse Colegiado já se debruçou sobre essa questão e que a decisão
adotada foi no mesmo sentido do exposto na presente manifestação, consoante se
verifica do voto condutor do Acórdão no 9202-007.369, de 28/11/2018, da lavra da
Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cujos fundamentos reproduzo e agrego
às minhas razões de decidir:
Discordo do voto da Ilustre Conselheira Relatora, no sentido de que o pagamento
espontâneo efetuado após o vencimento do tributo e antes do início do procedimento
fiscal seria apto a atrair a incidência da regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Conforme o Recurso Especial n° 973.733/SC, do STJ, proferido com efeito repetitivo,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, constatando-se o
pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, até a data do vencimento, o prazo
decadencial é de cinco anos contados da data do fato gerador ( art. 150, § 4o, do
CTN).
Entretanto, ultrapassada a data de vencimento do tributo, sem que se verifique o
respectivo pagamento, a regra aplicável passa a ser a do art. 173, I, do CTN -primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - já
que, ausente o recolhimento no momento oportuno, o Fisco fica prejudicado na sua
tarefa de homologar o lançamento. Com efeito, o pagamento antecipado não constitui
uma opção e sim uma obrigação, sujeita a regras específicas, cujo descumprimento
compromete a sistemática do lançamento por homologação.
Nesse sentido, oportuno trazer à colação trecho do voto vencido do Ilustre
Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida que bem demonstra a fragilidade da
sistemática, caso fosse dado ao Contribuinte aproveitar-se do benefício do art. 150, §
4o, do CTN, mediante pagamento fora do prazo:
“Não fosse assim, a fixação do termo a quo do prazo decadencial ficaria ao livre
arbítrio do contribuinte, que o modificaria de acordo com os seus próprios
interesses, o que, à evidência, não se mostra em harmonia com a segurança jurídica
que deve prevalecer nas relações juridico-tributárias.
Em outras palavras: não seria razoável admitir que o termo inicial do prazo
decadencial se deslocasse do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

lançamento poderia ter sido efetuado para a data da ocorrência do fato gerador
porque o contribuinte, após o inicio do prazo, resolveu efetuar pagamento parcial
do imposto devido, haja vista que o termo inicial do prazo de decadência não pode
ser alterado ao alvedrio do contribuinte.
O tributo devido refere-se ao ano-calendário de 1998 e não houve recolhimento até
a data de seu vencimento, senão apenas em 15/02/2001, conforme demonstra a
cópia do DARF juntada pelo Recorrente à fl. 458, de modo que descabe cogitar de
alteração no termo inicial do prazo que já estava em curso, devendo prevalecer o
prazo decadência/ de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”
Em vista disso, considerando-se que o fato gerador do ITR do exercício de 2006 ocorreu
em 01/01/2006, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, por não ter
ocorrido o pagamento antecipado, deslocou-se para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, conforme art. 173, I, do CTN,
ou seja, 01/01/2007, estendendo-se o direito de a autoridade administrativa
expressamente homologar o pagamento eventualmente efetuado ou constituir crédito
tributário suplementar até 31/12/2011.
Desse modo, tendo em vista que o Contribuinte foi cientificado da Notificação de
Lançamento em 05/11/2011 (fl. 32), portanto, antes de 31/12/2011, é de se concluir que
o crédito tributário foi formalizado dentro do prazo legal.
No caso concreto, seja sob o enfoque da fundamentação do meu voto vencido no
Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-009.710, de 9 de agosto de 2021, ou do voto condutor
do Acórdão de Recurso Especial n° 9202-010.594, de 21 de dezembro de 2022, o recolhimento
do ITR do exercício 2004 foi efetuado em 19/08/2008, situação que atesta a constatação de o
pagamento em tela não ser apto a atrair a incidência do art. 150, §4°, do CTN. Rejeita-se a
prejudicial de decadência.
Áreas do imóvel: erro de fato. O lançamento não alterou as áreas declaradas,
limitando-se a arbitrar o valor da terra nua. O recorrente sustenta equívoco do contador ao
efetuar a declaração de ITR. Assim, postula a alteração da área total do imóvel de 1.085,4 ha
para 1.102,2 ha; da área de preservação permanente de 0,0 ha para 45,8 ha, da área de
reserva legal de 0,0 ha para 881,8 ha; da área utilizada com benfeitorias e de 400,0 ha para
5,0 ha; e da área servida de pastagens de 300,0 ha passaria a ser de 164,3 ha.
Sobre o valor da terra nua o recorrente nas razões recursais somente indica em
tabela para o exercício de 2006 que o valor da terra nua no exercício de 2006 seria de R$
191.522,94. Por conseguinte, o recurso voluntário não reitera a alegação constante da
impugnação de o valor da terra nua para o exercício de 2004 ser de R$ 224.600,49 e nem afasta a
objeção da decisão recorrida de que o valor postulado na impugnação agrava o lançamento, eis
que a fiscalização arbitrou o valor da terra nua em R$ 141.080,29. Destarte, não foi deduzida lide
recursal em relação ao valor da terra nua, sendo devolvida apenas a matéria atinente às alegações
de erro de fato, defesa indireta de mérito.
O laudo constante dos autos (e-fls. 20/130) foi elaborado em 29 de junho de 2009
(e-fls. 20 e 95) e tem por finalidade atender termo de intimação da Receita Federal com o
objetivo de determinar os valores de mercado para o Valor Total do Imóvel, assim como, suas
benfeitorias indenizáveis, de modo a se obter o valor da terra nua, apresentando ainda mapas de
uso que caracteriza as áreas de preservação permanente e reserva para os anos de 2004, 2005 e
2006, estando acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (e-fls. 130).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

Segundo o laudo, o imóvel tem uma área medida de 1.102,2453 ha (e-fls. 22).
Além disso, qualifica a área de reserva legal de 881,7963 ha tão somente pela afirmação de que
80% da área total do imóvel deve ser tida por reserva legal por determinação das “Leis n° 4.771
de 15.09.65 e n° 7.803 de 18.07.89, fatores primordiais para o cumprimento da função social da
propriedade devidamente explicitada pela Lei 8.629/93” (e-fls. 73); e qualifica a área de
preservação permanente de 45,8035 por se situar ao longo das margens de córregos e rios,
conforme define o artigo 2°, da Lei n°4.771/65 (Código Florestal), com suas alterações (e-fls.
73).
Em relação à área total do imóvel de 1.102,2 ha e às áreas ocupadas com
benfeitorias de 5,0 ha e com pastagens de 164,2 ha, destaque-se que o recorrente postula o
agravamento do lançamento, pois a fiscalização, observando o declarado na DITR, considerou
uma área total de 1.085,4 ha, uma área ocupada com benfeitorias de 400,0 ha e uma área de
pastagens de 300,0 ha. Logo, de plano, não prosperam as pretensões em tela, eis que o
julgamento administrativo não tem o condão de agravar o lançamento.
Nesse ponto, temos de ponderar que a alegação de erro de fato na declaração de
ITR e, por consequência, no lançamento de ofício dela decorrente, ao se declarar
equivocadamente áreas de preservação permanente e de reserva legal, demanda prova hábil e
idônea a demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais para a configuração dessas
áreas, competindo ao impugnante provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
Para a área de reserva legal, não houve comprovação da averbação tempestiva da
área de utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao Cartório de
Registro de Imóveis ou, no caso de posse, da tempestiva existência de Termo de Ajustamento de
Conduta firmado com o órgão ambiental federal ou estadual, suprindo a averbação na matrícula
do imóvel a eventual falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA (Lei no 4.771,
de 1965, art. 16, §§ 8o, 9o e 10, com redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001;
Decreto n° 4.382, de 2002, art. 12, caput e §§ 1o e 2o; IN SRF no 256, de 2002, art. 11, §§ 1o e 2o;
Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000; e Súmula
CARF n° 122).
Para a área de preservação permanente, não há nos autos comprovação da
apresentação de ADA ao Ibama, havendo dispositivo legal expresso a estabelecer tal condição
para a caracterização da isenção em questão (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 1o, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 2000, art. 1o).
Logo, não merece reforma a decisão recorrida.
Provas. O processo administrativo fiscal não contempla previsão normativa para a
realização de audiência de instrução, ainda mais em segunda instância. Não há lacuna no Decreto
n° 70.235, de 1972, a ser preenchida pela aplicação subsidiária do processo civil, mas silêncio
eloquente da lei, eis que a realização de audiência de instrução para a colheita de testemunho
afronta a natureza jurídica da Delegacia de Julgamento de órgão de deliberação interna, segundo
o disposto no art. 25, I, na redação da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, vigente por força
do art. 2° da Emenda Constitucional n° 32, de 2001, o Decreto n° 70.235, de 1972. Além do
mais, mesmo que fosse possível tal meio probatório, sua produção seria desnecessária em razão
de o fato a ser provado demandar prova documental e não o mero testemunho de “possuidores de
posses nas vizinhanças do imóvel do recorrente” (e-fls. 143/144 e 183). Na ausência da
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720508/2009-82

formulação de quesitos e diante da não indicação do nome, endereço e qualificação profissional
do seu perito, também não prospera o pedido de perícia, devendo ser considerado como não
formulado (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV, §1°). Acrescente-se ainda que a perícia foi
justificada para a confirmação in locum da área plantada enquanto benfeitoria, mas tal
providência se mostra absolutamente desnecessária para a solução da lide. Por fim, não prospera
o protesto genérico por produção de todas as provas legalmente admitidas, eis que não observado
o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§
4° e 5, e 18, caput).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 221
DF CARF MF
Original